Tribunal: TJES
Processo: 5002832-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002832-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIANO CHAGAS VILELA
AGRAVADO: MIGUEL HENRIQUE SANTANA CHAGAS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MARCIANO CHAGAS VILELA
em face da r. decisão (evento 793650), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da “
ação de revisão de pensão alimentícia com pedido de tutela de urgência
” proposta por ele em desfavor do seu filho
MIGUEL HENRIQUE SANT
'
ANA CHAGAS
, representad
o
pela genitora
Larissa Sant'ana Guimarães
, indeferiu o pedido de tutela provisória a fim de reduzir de 25% (vinte e cinco por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo vigente o valor da pensão alimentícia que o agravante paga ao agravado.

Em suas razões recursais (evento 793534), o agravante sustenta, em breve síntese, que:
a)
“
no momento da fixação dos alimentos vivia em união estável com a Sônia, sua companheira, e mãe de outra filha do autor, mas a mesma trabalhava a dia e ajudava na renda mensal do casal e alimento desta filha, a dissolução da união estável do casal com firmação dos alimentos da filha Indiara, no importe de 15% sob o salário mínimo foi deferido por este juízo conforme faz prova da inicial e sentença anexa na cópia integral do processo de primeiro grau
” (fl. 04);
b)
“
outro comprovante de renda juntado aos autos, é o contrato de parceria agrícola de fls. 19/20 onde comprova mais uma vez que o autor é trabalhador braçal, agricultor, sua renda é retirada do trabalho diário pesado e dificultoso na roça
” (fl. 04);
c)
“
está mais que comprovado nos autos que a renda do agravante é menor que um salário mínimo, é agricultor, cultivador de café/meeiro parceiro, trabalhando na lavoura o ano todo para colher uma única vez e também trabalha a dia quando dá para ajudar no seu sustento diário, com renda per capita na linha da pobreza
” (fl. 05);
d)
“
diante da total insuficiência de recursos para prestar alimentos a ambos os filhos no valor acordado anteriormente com a genitora do Miguel, o agravante, fez acordo e judicializou nesta Comarca a sua separação e alimentos no importe de R$ 156,75 referente a 15% do salário mínimo para a menor Indiara, que foi deferido, conforme faz prova, portanto precisa adequar os alimentos do Miguel a atual realidade financeira do autor
” (fl. 05);
e)
“
ambos os menores, filhos do Agravante, vivem no Distrito de São Pedro do Itabapoana – Mimoso do Sul – ES, são filhos de mulheres simples, trabalhadoras na agricultura familiar, portanto ambos filhos possuem a mesma necessidade e podem ser igualados com relação aos alimentos prestados pelo Agravante
” (fl. 05).

É cediço que os
alimentos podem ser revistos
a qualquer tempo, desde que
sobrevenha

alteração na situação financeira de quem os preste ou de quem os receba
,
podendo ocorrer
a exoneração, a redução ou
a

majoração
da obrigação alimentícia
, de acordo com a regra do artigo 1.699 do Código Civil.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,"A ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002.".(REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015). (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.074.022/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

No caso, o autor-agravante ajuizou “
ação de revisão de pensão alimentícia com pedido de tutela de urgência
” em desfavor do réu-agravado pleiteando a redução da verba alimentar para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo vigente. Para justificar a pretensão, afirmou na petição inicial que (fls. 04/5 do evento 793643):

Conforme faz prova em anexo de cópia da ata de audiência/sentença, desde 2017 existe determinado alimentos a menor no importe de 25% do salário mínimo mensal.

O requerente no momento da fixação dos alimentos vivia em união estável com a Sônia, sua companheira, e mão de outra filha do autor, mas a mesma trabalhava a dia e ajudava na renda mensal do casal.

Só que o autor se separou da Sônia, em fevereiro e passou a necessitar pagar alimentos a sua outra filha Indiara, conforme faz prova em anexo.

Como é de conhecimento deste Juízo, a renda do autor é menor que um salário mínimo, é agricultor, cultivador de café a meia, trabalhando na lavoura o ano todo para colher uma única vez e também trabalha a dia quando dá para ajudar no seu sustento diário.

Diante da separação do autor e a necessidade de alimentos a dois filhos, se tornou uma questão de necessidade o ingresso da presente ação, com objetivo de diminuir os alimentos acordados anteriormente a Miguel, pois o autor precisa também prestar alimentos a Indiara, e não conseguiria dispor de mais de R$600,00 (seiscentos reais) mensais a título de alimentos mensal para os dois filhos que possui e ainda manter o sustento.

Vale destacar, que diante da total insuficiência de recursos para prestar alimentos a ambos os filhos no valor acordado anteriormente com a genitora do Miguel, este autor, fez acordo e judicializou nesta Comarca a sua separação e alimentos no importe de R$156,75 referente a 15% do salário mínimo para a menor Indiara, portanto precisa adequar os alimentos do Miguel a atual realidade financeira do autor.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória sob os seguintes fundamentos (fls. 01/2 do evento 793650):

No caso em análise, devo
INDEFERIR
a tutela de urgência perscrutada.
A um
, porque a queda do rendimento mensal do Requerente, demanda dilação probatória, o que impede qualquer juízo de cognição neste momento processual embrionário;
A dois
, porque o suposto fim da união estável com o respectivo pagamento de verba alimentar para sua outra filha, não autoriza por si só, a redução liminar do valor dos alimentos a que se obrigou a pagar à parte Requerida. Isso porque, o regramento constitucional de planejamento familiar e responsabilidade parenta (art. 229 c/c art. 227 da CRFB), impede que o nascimento de novos filhos prejudiquem os já nascidos. De sorte que cabe aos pais ter ciência de suas responsabilidades parental, incluindo o planejamento financeiro, de modo a garantir aos filhos, suas necessidades básicas;
A três
, porque na época em que as partes firmaram acordo (28/06/2017 – fl. 21/22), o requerente já possuía plena ciência de suas responsabilidades em prol de sua outra filha (Indiara – nascida e, 14/05/2009), conforme certidão de nascimento (fl. 17);
A quatro
, porque o requerente, durante a união estável, já arcava com o pagamento das despesas de sua filha Indiara, só que de forma in natura, e agora, após o término da união, passou a ser in pecunia, não havendo que se falar em alteração financeira.
A cinco
, porque essa é a linha adotada pelo Ministério Público à fl. 27/28.

Ocorre que, tal como já me manifestei na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, há nos autos elementos capazes de corroborar a versão defendida pelo agravante, notadamente a queda da sua possibilidade de prestar alimentos ao primogênito, ora agravado.

É que ao tempo da fixação da verba alimentar (28.06.2017 – Termo de audiência à fl. 10 do evento 793644 e fl. 01 do evento 793647) o autor vivia em união estável com a Sra. Sônia Maria de Oliveira Chagas (janeiro/2010 a janeiro/2020), conforme reconhecimento judicial no bojo no processo n. 0000412-35.2020.8.08.0032 (sentença às fls. 20/1 do evento 793649).

Sendo assim, o término do relacionamento gera um inevitável aumento nas despesas individuais para cada um dos ex conviventes, já que antes os custos coletivos eram partilhados, como, por exemplo, moradia, água e luz.

Soma-se a isso o fato de que as provas iniciais sugerem que as genitoras dos filhos do agravante possuem condições financeiras similares, razão pela qual, mesmo não havendo vínculo obrigatório, é de se esperar que o valor dos alimentos seja similar para ambos os alimentandos quando as “necessidades” também o são.

Neste sentido:

ALIMENTOS. PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS OU, NO CASO DE DESEMPREGO, EM MEIO SALÁRIO MÍNIMO. INSURGÊNCIA. Pretensão de ver o valor reduzido. Comprovação de que paga alimentos a outros dois filhos. Valor que, neste momento inicial, deve ser fixado em quantia igual à paga aos irmãos. Provas que serão produzidas no decorrer do processo que vão indicar as reais capacidades e possibilidades das partes. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2139673-13.2019.8.26.0000; Ac. 13277152; Mongaguá; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Quadros; Julg. 04/02/2020; DJESP 10/02/2020; Pág. 2303).

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, também ressaltou que a outra filha menor do agravante
“
passou a receber pensão alimentícia no patamar de 15% (quinze por cento) do salário mínimo, além do fato de que sua renda mensal como lavrador permanece aproximada de 01 (um) salário mínimo”,
o que justifica,
“
considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade no caso concreto, a fixação dos alimentos provisórios no patamar de 15% (quinze por cento) do salário mínimo”.

Nesse contexto, constatada a alteração da situação econômica do agravante justificadora da concessão da tutela provisória de urgência por ele pleiteada, deve ser reduzido o valor dos alimentos, adequando-os às possibilidades do alimentante.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso, e, via de consequência, defiro a tutela provisória pleiteada na origem para reduzir o valor pago a título de pensão alimentícia ao agravado para 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
REQUISITOS
PRESENTES –
ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE –
NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, desde que sobrevenha alteração na situação financeira de quem os preste ou de quem os receba, podendo ocorrer a exoneração, a redução ou a majoração da obrigação alimentícia, de acordo com a regra do artigo 1.699 do Código Civil.

2. Constatada a alteração da situação econômica do alimentante, justificadora da concessão da tutela provisória de urgência por ele pleiteada, deve ser reduzido o valor dos alimentos, adequando-o às possibilidades do alimentante.

3. Recurso conhecido e provido para reduzir o valor pago a título de pensão alimentícia ao agravado para 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.